Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-16.2019.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-16.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORRAYNE NUNES DE OLIVEIRA (APELANTE), GLEICA TEICHE MOURA - CPF: 045.650.841-47 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), DONIZETE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 721.534.821-00 (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LORRAYNE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 060.897.521-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA ALIMENTANDA – RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – EXONERAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A verba alimentar está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, e, por isso, somente quando alterada substancialmente o
status
dos envolvidos na relação obrigacional, com significativa mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC. 2. “O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011). 3. Se a alimentanda não fez prova mínima de circunstâncias que denotassem a premência de situação de dependência econômica, deve ser acolhida a pretensão de exoneração da obrigação alimentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001519-16.2019.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LORRAYNE NUNES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Exoneração de Pensão Alimentícia
”

(Proc. nº 1001519-16.2019.8.11.0011 - Código 10892818), ajuizada contra a apelante por DONIZETE JOSÉ DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente, para exonerar o autor da obrigação alimentar para com a ré, pois, segundo apreciação da magistrada, “
os fatos arrolados na inicial merecem guarida, já que a requerida completou a maioridade, não demonstrando que ainda necessita da verba alimentar
, (eis que),
apesar de ter juntado comprovantes de gastos,
(...)
não juntou qualquer comprovante de que está estudando ou carteira de trabalho comprovando eventual desemprego, presumindo, portanto, condições de prover a sua própria subsistência
” (cf. Id. nº 61177518).

A apelante diz que, “
apesar de ter completado18 anos, ainda depende do valor dos alimentos (irrisórios) pagos pelo pai, bem como de ajuda de sua mãe e de seu tio, para custear suas despesas com alimentação, moradia, vestuário, etc, haja vista estar residindo na capital Cuiabá
”, e, nesse sentido, argumenta que “
o simples atingimento da maioridade civil não é causa suficiente para exonerar o alimentante do dever de pagar pensão,
(sobretudo quando)
atrelado ao fato de que o apelado não fez prova de que não tem mais condições de arcar com seu dever alimentar
”, afinal de contas, “
em nenhum momento o apelado alegou a impossibilidade de prestar alimentos ou a superveniência de alteração, seja nas suas condições, seja nas condições da apelante, ao revés, escorou sua pretensão única e exclusivamente na maioridade civil atingida pela filha, sustentando que não mais teria qualquer obrigação de auxílio financeiro, como se ter um filho fosse uma prestação a ser adimplida por prazo determinado (neste caso, 18 anos)
”, e, por essas razões, pede o provimento do recurso, para seja reconhecida a necessidade de se manter a prestação alimentar e, assim, julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 61177524).

O apelado apresenta as contrarrazões de Id. nº 61177532, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta PGJ deixou de se manifestar à falta de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (cf. Id. nº 63443451).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.694, §1º, do CC é a regra geral no que se refere à fixação da obrigação alimentar, disciplinando que o valor dos alimentos deve ser definido em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, isto é, de acordo com a proporção da necessidade do alimentando, mas sem deixar de observar a capacidade contributiva do alimentante, enquanto que, mais a frente, o art. 1.699 cuida da hipótese de superveniência de situação que modifique o
status
da necessidade de um ou possibilidade do outro, autorizando ao “
interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”
.

Vê-se, pois, que os alimentos estão vinculados à cláusula
rebus sic stantibus
, e, somente quando alteradas as condicionantes da obrigação, isto é, se a capacidade financeira do alimentante for sensivelmente diminuída ou aumentada, ou se houver significativa mudança das condições pessoais do alimentando, é que se justifica a majoração, redução ou mesmo a exoneração da prestação alimentícia.

No caso, nos termos da petição inicial, o autor Donizete reclamou a exoneração de sua obrigação alimentar ao argumento de que, “
até o momento,
(...)
estava obrigado a contribuir para o sustento e criação da requerida em decorrência do exercício do poder familiar, o qual, no entanto, foi extinto em decorrência da maioridade civil atingida por ela
”, e, nessa senda, concluiu sustentando que, “
tendo em vista que a alimentada é maior de idade, jovem, saudável, inserida no mercado de trabalho, impõe-se que seja exonerado da obrigação
”
(cf. Id. nº 61176499).

A ré Lorrayne objetou, aduzindo que, “
apesar de ter completado18 anos, ainda depende do valor dos alimentos (irrisórios) pagos pelo pai, bem como de ajuda de sua mãe e de seu tio, para custear suas despesas com alimentação, moradia, vestuário, etc, haja vista estar residindo na capital Cuiabá
”, discriminando as suas despesas com energia elétrica, vestuário e outras despesas ordinárias; sustentou que o simples
fato de atingir a maioridade civil não é motivo suficiente a ensejar a exoneração da obrigação alimentar, conforme entendimento consagrado na Súmula nº 358 do STJ, e, ainda, em contrapartida, não consta dos autos prova alguma de decréscimo da condição econômica do alimentante para justificar a modificação da prestação dos alimentos (cf. Id. nº 61177497).

Intimados a manifestar sobre o desejo na produção de provas, os litigantes disseram não possuir interesse na dilação probatória (cf. Id. nº 1177512 e 61177513).

Então, ao examinar a controvérsia dos autos, a MMª. Juíza concluiu pela procedência da pretensão autoral, consignando que, “
alcançada a maioridade civil, restava à parte requerida fazer provas de que ainda necessita dos alimentos para manter sua subsistência, seja em razão de ainda estar estudando, de desemprego, incapacidade laboral, dentre outras,
(porém),
estudando minuciosamente os autos, verifica-se que os fatos arrolados pelo autor merecem guarida, já que a requerida completou a maioridade, não demonstrando que ainda necessita da verba alimentar. Apesar de ter juntado comprovantes de gastos, tenho que a parte requerida não juntou qualquer comprovante de que está estudando ou carteira de trabalho comprovando eventual desemprego, presumindo, portanto, condições de prover a sua própria subsistência
;
ademais, ressalto que os cupons fiscais demonstram gastos supérfluos como prancha, caixa de bombom e cama box, o que não justificam o dever alimentar, pois não se tratam de gastos com produtos de primeira necessidade
”
(cf. Id. nº 61177518).

O dever alimentar em relação aos filhos decorre, a princípio do dever de sustento dos pais,
sendo obrigação inerente ao exercício do poder familiar,
indiscutível e absolutamente presumida em face do menor de idade; em segundo momento, mesmo com o fim do poder familiar com o advento da maioridade civil, a obrigação alimentar poderá persistir com base em nova roupagem legal, em virtude do
dever de solidariedade familiar, afinal, o que cessa é o poder familiar, e não a relação parental, no entanto, a partir de então, cessa a presunção absoluta de necessidade do filho/alimentando, afasta-se a compulsoriedade da prestação de alimentos em decorrência do poder familiar, o que não implica em imediata e automática exoneração do dever alimentar (STJ,
Súmula nº 358), porém, diante dos inegáveis efeitos da mudança do status civil, não mais sendo absoluta a presunção, passa a ser admito a impugnação e discussão da
necessidade
do alimentando, e, sendo assim, a existência e o grau da dependência e necessidade dos alimentos depende de efetiva prova, que pode ser realizada pelos mais diversos
elementos fáticos-probatórios, ônus que, entretanto, conforme ressaltado na sentença, foi negligenciado pela ré/apelante, que não especificou se possui ocupação profissional, se está frequentando ensino médio ou superior ou, então, algum curso profissionalizante, não tendo indicado ou comprovado a existência de qualquer circunstância que convencesse do estado de dependência ou carência que justificasse a manutenção da obrigação alimentar, resumindo-se a arrostar aos autos gastos mensais ordinários com água, energia elétrica e vestuário
(cf. Id. nº 61177498 ao 61177450), os quais, porém, nada acresceram à discussão da lide.

Não há, portanto, qualquer crítica a ser feita a conclusão sentencial, que, a partir do
exame dos fatos controvertidos e da prova disponível nos autos, chegou à conclusão mais justa o possível ao litigio.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa de acordo com o que prevê o art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020